Tribunal: TJSP
Processo: 2157045-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM OBJETIVO DE COMPELIR A RÉ A ADMITIR RECÉM- NASCIDA (FILHA DE DEPENDENTE DO TITULAR) NO PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ.

PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE CONTRATUAL (CLAUSULAS N° 4.1 E 4.4 DA AVENÇA).
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. QUESTÃO A

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM OBJETIVO DE COMPELIR A RÉ A ADMITIR RECÉM- NASCIDA (FILHA DE DEPENDENTE DO TITULAR) NO PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ.

PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE CONTRATUAL (CLAUSULAS N° 4.1 E 4.4 DA AVENÇA).
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. QUESTÃO A SER MELHOR AVALIADA APÓS CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157045-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são agravados RICARDO
AIEX, MUNIRA SIMÃO AIEX, SERGIO RICARDO SIMÃO AIEX, FLAVIA
SIMAO AIEX e LAYLA SIMÃO AIEX PARDUCCI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157045-38.2020.8.26.0000 -Voto no 40071
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 40071
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No2157045-38.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO 13a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S):
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
AGRAVADO(S): RICARDO AIEX E OUTROS
MM. JUÍZA: FERNANDA SOARES FIALDINI
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA
CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM OBJETIVO
DE COMPELIR A RÉ A ADMITIR RECÉM- NASCIDA
(FILHA DE DEPENDENTE DO TITULAR) NO PLANO
DE SAÚDE. DEFERIMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ.
PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE CONTRATUAL
(CLAUSULAS N° 4.1 E 4.4 DA AVENÇA).
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA.
QUESTÃO A SER MELHOR AVALIADA APÓS
CONTRADITÓRIO
E
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S/A interpõe recurso de agravo de
instrumento contra a r. decisão que, em ação de obrigação
de fazer proposta por RICARDO AIEX, MUNIRA SIMÃO AIEX,
SÉRGIO RICARDO SIMÃO AIEX, FLÁVIA SIMÃO AIEX e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157045-38.2020.8.26.0000 -Voto no 40071
3
LAYLA SIMÃO AIEX PARCUCCI DOS SANTOS deferiu o
pedido de tutela provisória de urgência para determinar
“que a autora Layla Simão Aiex Parducci seja incluída como
beneficiária do plano originado no contrato 16150239, com a
cobertura proporcionada aos demais beneficiários” (fl. 68).
Sustenta,
em
suma,
a
ausência dos requisitos ensejadores à concessão de tutela
de urgência. Afirma não haver previsão contratual para
inclusão da neta do titular do plano. Aduz, ademais, que o
pedido de inclusão após o 30o dia deve se submeter a
carência contratual. Pede a reforma da decisão agravada
(fls. 01/15).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de
fazer, com pedido de tutela de urgência, com o objetivo de
compelir a ré, ora agravante, a incluir recém-nascida em
contrato familiar de plano de saúde.
De acordo com o novo CPC (Lei n°
13.105/2015), a tutela de urgência será concedida quando
houver “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo” (art. 300, caput).
Seus pressupostos, cumulativos, são o
fumus bonis iuris (probabilidade do direito) e o periculum in
mora (risco de dano irreparável a direito do postulante).
Sobre a questão, a lição de Roberto
Bedaque:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157045-38.2020.8.26.0000 -Voto no 40071
4
“Mesmo se controvertidos os fatos, a tutela
provisória, que encontra no campo da probabilidade, é
em tese admissível. Basta verificar o juiz a existência
de
elemento
consistente,
capaz
de
formar
sua
convicção a respeito da verossilhança do direito.
(...)
O risco a ser combatido pela medida urgente
diz respeito à utilidade que a tutela definitiva
representa para o titular do direito. Isso quer dizer que
o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida,
em razão do qual se tornou necessária a intervenção
judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger
efetivamente o direito, pode torna-la praticamente
ineficaz”1 .
Em
igual
direção,
ensina
Daniel
Amorim Assumpção Neves, “tanto na tutela cautelar quanto na
tutela de urgência caberá a parte convencer o juiz de que, não sendo
protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em
razão do perecimento do seu direito”2.
Tais
requisitos
não
se
encontram
presentes na hipótese.
A cláusula 4.1. do contrato estabelece
que todos os beneficiários devem ser nomeados e
identificados pelo contratante no momento da celebração do
contrato.
Por sua vez, o dispositivo contratual
4.4. prevê, em se tratando de contrato familiar (caso dos
1 Comentários ao CPC, parte Geral: artigos 1o a 311. Editora Saraiva, São Paulo, p. 931.
2 Novo CPC Comentado, editora Juspodivm, Salvador/BA, p. 475.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157045-38.2020.8.26.0000 -Voto no 40071
5
autos), apenas pode ser incluído o filho da beneficiária
cônjuge.
Nesse contexto, justificada a recusa de
inclusão da neta do titular na apólice.
Tal questão deverá ser melhor avaliada
após contraditório e dilação probatória.
Por
ora,
considero
temerário
o
acolhimento da pretensão.
Ante o exposto, dou provimento ao
recurso para indeferir o pedido de tutela de urgência.

PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator